Tribunal: STF
Processo: RE 103878
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. LEI QUE AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO PARA O FIM DE
REVENDA A PARTICULARES, PELO PREÇO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO,
COM GARANTIA DE FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL A
JUSTIFICAR A DESAPROPRIAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.